Tribunal: TJSP
Processo: 1531792-53.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PRELIMINAR – Alegação de nulidade das provas porque realizada mediante busca pessoal, sem fundada suspeita. Afastamento. Direito fundamental que tem como uma de suas exceções a situação de flagrante delito. Postura mais do que suspeita do réu a justificar a imediata atuação dos agentes. Matéria preliminar rejeitada. TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autoria bem comprovadas. Sentença

Ementa:
PRELIMINAR – Alegação de nulidade das provas porque realizada mediante busca pessoal, sem fundada suspeita. Afastamento. Direito fundamental que tem como uma de suas exceções a situação de flagrante delito. Postura mais do que suspeita do réu a justificar a imediata atuação dos agentes. Matéria preliminar rejeitada. TRÁFICO DE DROGAS – Materialidade e autoria bem comprovadas. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. PENAS E REGIME PRISIONAL – Corretamente fixados. Apelo desprovido.